Tribunal: CARF
Processo: 13210.720199/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13210.720199/2015-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
M N SOUZA DA PALMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Dada a relevância dos princípios, sendo base para as normas, a sua invocação
deve estar revestida de fundamentação pontual.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei
complementar n° 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GEFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13210.720199/2015-57
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720199/2015-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
021010720154005271 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 5.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.
Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese que:
Não ocorreu a intimação prévia; alega a seu favor o instituto da denúncia
espontânea; que houve desrespeito aos princípios constitucionais; que ocorreu o confisco; que a
recorrente é micro empresa.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio.
Aduz a recorrente, que o auto de infração é nulo, por falta de intimação prévia.
Carece de razão a recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46. “O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes
à constituição do crédito tributário”.
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão a recorrente, já que a
controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste
instituto. Súmula 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720199/2015-57

Princípio é a origem, a premissa maior, base para a sustentação da norma, tem um
cunho genérico, mais amplo, ao passo que a norma tem um caráter individual.
As alegações da recorrente, de que a penalidade aplicada ao caso concreto, pelo
fato de ter um longo período fere os princípios acima enumerados, não tem nexo que liga o efeito
à causa, trata-se apenas de mera alegação.
Alega a recorrente que a autuada é micro empresa, e nestas condições não está
obrigada a entregar a GEFIP.
“Não assiste razão ao impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar n°123 art. 52 inc. III”.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3 do decreto lei 4.657/1942.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital